Tribunal: TJSP
Processo: 2068625-91.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Mero prequestionamento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2068625-91.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AGRÍCOLA JANDELLE S/A, é embargado MASSA FALIDA DO
BANCO SANTOS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29341
EDEC.No: 2068625-91.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : AGRÍCOLA JANDELLE S/A
EBDO. : MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil Mero prequestionamento -
Embargos rejeitados.

A embargante afirma que o acórdão de fls.
114/116 encerra obscuridade, haja vista que, muito
embora afirme a possibilidade de o juízo “a quo”
analisar a questão em momento posterior, não deixa claro
em que momento as questões deveriam ser apreciadas.
Requer
seja
evidenciado,
portanto,
sobre
a
impossibilidade de homologação de cálculos, considerando-
se que há matéria prejudicial pendente de julgamento.
Subsidiariamente, requer sejam enfrentadas as normas
decorrentes do art. 783 do CPC, que reputa obrigatória a
liquidez do título como requisito necessário para a
execução, bem como do art. 489, IV, do CPC, com o fim de
prequestionamento.
É o relatório.
Registre-se,
“prima
facie”,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo
Civil, são cabíveis embargos de declaração somente
quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no
acórdão, na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual
deveria se pronunciar o Juiz ou o Tribunal, ou quando
necessária a correção de erro material (artigo 1.022, I,
II e III, do CPC).
Todavia, no caso em tela, diante do argumentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela embargante, não se constatam na decisão quaisquer
dos defeitos acima mencionados.
O v. acórdão, como não poderia deixar de ser,
de
maneira
coerente
e
cristalina,
levando
em
consideração os elementos constantes dos autos e do
recurso,
enfrentou
explicitamente
os
fundamentos
suscitados no agravo.
Dessa
forma,
pelos
motivos
apresentados,
constata-se que as irresignações aqui presentes estão
ligadas ao resultado da decisão e não especificamente a
alguma
omissão,
contradição,
obscuridade
ou
erro
material, inexistindo, portanto, motivo para haver
pronunciamento de integração.
Na
verdade,
independentemente
do
enfoque
trazido ao debate pela embargante, o certo é que ela
pretende rediscutir matéria já analisada nos autos.
E
a
rediscussão
da matéria, no caso, é
incabível, pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos
embargos de declaração “não se pede que se redecida; pede-
se que se reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos
declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, 1a Turma, RESP no 15.774-0, São Paulo).
Os embargos de declaração apenas de forma muito
excepcional comportam efeito infringente, e o tão só
inconformismo
da
embargante
com
o
resultado
do
julgamento não constitui causa para sua modificação.
Insta salientar, outrossim, que os embargos de
declaração não são meio idôneo para debates, revisão de
tese jurídica a ser aplicada ao caso ou discussão acerca
da convicção expressada pelo julgador.
Ainda,
segundo
jurisprudência
do
STJ,
“O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida
pelo
art.
489
do
CPC/2015
veio
confirmar
a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora
convocada
TRF
3a
Região),
Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Diante dessas considerações, tendo em vista que
o acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art.
1.022 do Código de Processo Civil, fica mantido tal como
lançado.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos de declaração.
PAULO PASTORE FILHO
Relator